Tribunal: TJES
Processo: 0002453-73.2015.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Prestação de Serviços; Inadimplemento; Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002453-73.2015.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RANDOW & FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELA
ÇÕES CÍVEIS
–

AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MUNICÍPIO – ACOLHIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – SEGUNDO APELO DA MUNICIPALIDADE - NÃO CONHECIMENTO - UNIRRECORRIBILIDADE - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
– SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PACTUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DO MUNICÍPIO - ÊXITO PARCIAL -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, pois manifestamente incabíveis
" (AgRg em EDcl em AREsp n. 868.575/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Quinta Turma, 20/6/2017, DJe 26/6/2017)(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.396.616/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024).

2. Desse modo, forçoso reconhecer que a interposição do apelo do ente público no dia 13/12/2022 superou o prazo em dobro previsto pelo legislador, ainda que computados somente os dias úteis. Preliminar acolhida.

3. Não obstante a alegação de que seria imprescindível a juntada do procedimento nº 32.350.166-4 para aferir o proveito econômico, desnecessária a medida, pois, como consignado na origem, não se trata de débito do município, de modo que não albergado pelo contrato firmado.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 743, teceu importantes considerações sobre direito financeiro, destacando o Ministro Alexandre de Moraes, na ocasião, que o Poder Executivo não detém competência para intervir na esfera orgânica dos demais poderes, que dispõem de plena autonomia institucional outorgada pela Constituição Federal.

5. Estando o débito referente ao processo nº 32.350.166-4 vinculado ao CNPJ da Câmara Municipal, que detém autonomia financeira e administrativa, não há falar em proveito econômico da municipalidade, situação que afasta o pleito recursal.

6. Não se conhece do segundo apelo manejado pela pessoa jurídica de direito público, ante o princípio da unirrecorribilidade.

7. Apelações do município não conhecidas. Apelação do autor conhecida e não provida. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos recursos do Município, bem como conhecer e negar provimento ao apelo do autor, nos termos do voto do Relator. Sentença confirmada.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002453-73.2015.8.08.0056

APELANTE/
APELADO
:
RANDOW E FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO/APELANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Randow e Fraga Advogados Associados em face da referida municipalidade, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 159.364,54 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), referentes aos honorários advocatícios estabelecidos no contrato nº 179/2010.

O município apresentou suas razões no evento id. 6903247 sustentando, inicialmente, que a parte autora não teria cumprido integralmente os serviços contratados.

Aduz que o débito nº 32.350.166-4 é de competência da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, situação que afasta o alegado proveito econômico.

E mais: o mandado de segurança nº 0006010-51.2010.4.02.5001 ainda não transitou em julgado, de modo que inexiste débito municipal relativo a ele.

Por fim, alega que qualquer pagamento representaria prejuízos aos cofres públicos, com flagrante enriquecimento ilícito em razão da não prestação do serviço, sendo mister a reforma da sentença.

Apelação da sociedade autora – id. 6903253 – apontando violação ao contraditório e ampla defesa, porquanto foi pleiteada a juntada de cópia integral do processo administrativo que originou a certidão de dívida ativa (DEBCAD) n° 32.350.166-4, providência não atendida.

Entende que, não obstante o débito constar no CNPJ da Câmara Municipal, é de responsabilidade do requerido, razão pela qual necessária a juntada dos autos para aferição do proveito econômico obtido.

Pois bem.

Suscito, de ofício, a preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Município.

Infere-se dos autos que em face da sentença id. 6903234 ambas as partes apresentaram embargos de declaração, sendo que a municipalidade apresentou, também, o recurso de apelação id. 6903247 na data de 13/12/2022.

Pela decisão id. 6903250 o juízo
a quo
não conheceu do recurso integrativo do ente público, porquanto intempestivo.

E, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, pois manifestamente incabíveis
" (AgRg em EDcl em AREsp n. 868.575/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Quinta Turma, 20/6/2017, DJe 26/6/2017)(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.396.616/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024).

Desse modo, forçoso reconhecer que a interposição do apelo no dia 13/12/2022 superou o prazo em dobro previsto pelo legislador, ainda que computados somente os dias úteis.

Ao contrário do sustentado, o prazo fatal para o protocolo da irresignação seria o dia 12/12/2022, não sendo comprovado pelo apelante eventual feriado municipal (art. 1.003, §6º, do CPC).

Não há falar, outrossim, em processamento do segundo recurso de apelação manejado (id. 6903262), sob pena de afronta ao princípio da unicidade recursal.

De conseguinte,
não conheço
dos apelos interpostos pelo Município em razão da manifesta extemporaneidade do primeiro e o não cabimento do segundo.

MÉRITO

A sociedade de advogados ajuizou a presente demanda aduzindo que celebrou com o requerido contrato administrativo de prestação de serviços advocatícios, objetivando a recuperação de créditos públicos junto ao INSS e ao PASEP.

Como contraprestação, receberia 11% (onze por cento) sobre o total da verba recuperada aos cofres da municipalidade.

No que diz respeito ao proveito econômico oriundo do procedimento nº 32.350.166-4, entendeu o magistrado que,
“
além de o requerente não comprovar o benefício auferido, o débito não se encontra inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do requerido, mas se refere ao CNPJ da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá (fl. 702) e, portanto, a municipalidade não é a responsável por tal tributo”
.

E, não obstante a alegação de que seria imprescindível a juntada do aludido procedimento para aferir o proveito econômico, reputo desnecessária a medida, pois, como consignado na origem, não se trata de débito propriamente do município, de modo que não albergado pelo contrato firmado.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 743, teceu importantes considerações sobre direito financeiro, destacando o Ministro Alexandre de Moraes, na ocasião, que o Poder Executivo não detém competência para intervir na esfera orgânica dos demais poderes, que dispõem de plena autonomia institucional outorgada pela Constituição Federal.

E concluiu:
“
Essa mesma autonomia administrativa e financeira também é assegurada aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, haja vista ser-lhes aplicável o art. 2º da Constituição Federal (separação dos poderes), invocável em face do princípio da simetria.
Sendo assim, a cada qual compete, por seus agentes, o recolhimento das suas obrigações fiscais principais e acessórias. Atente-se que a Câmara Municipal tem autonomia financeira e receita própria, inclusive está sujeita ao controle da lei de responsabilidade fiscal (arts. 29; 29-A e 30, da CF/88). Aliás, em diversos julgados do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tem-se consignado que, atento justamente a essa peculiaridade (autonomia administrativa e financeira dos Poderes), a Administração Tributária exige para cada um dos órgãos CNPJ próprio
.
(...) O
fato de a Prefeitura e Câmara Municipal possuírem diferentes CNPJ corrobora a tese de que cada um deles deve arcar com suas respectivas obrigações fiscais”
.

Sob tais premissas, estando o débito referente ao processo nº 32.350.166-4 vinculado ao CNPJ da Câmara, a qual, embora não tenha personalidade jurídica, possui autonomia financeira e administrativa, não há falar em proveito econômico do recorrido, situação que afasta o pleito recursal.

De outro modo, deve ser confirmada a sentença que, consoante bem delineado pelo julgador singular, reconheceu o proveito econômico em decorrência da atuação do autor, porquanto demonstrada a redução das dívidas da municipalidade junto ao INSS.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso, confirmando a sentença também em sede de reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, deixo de conhecer os recursos interpostos pelo Município de Santa Maria de Jetibá, nego provimento ao recurso de Randow & Fraga Advogados Associados e, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.